Tribunal: TJDFT
Processo: 0001631-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PORTE DE MUNIÇÃO. CONEXÃO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS.

1. Quando o juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher recebeu integralmente a denúncia, reconhecendo a conexão entre os crimes de ameaça e de posse irregular de munição, firmando sua competência para o processamento e julgamento do feito, operou-se a perpetuatio jurisdictionis, de tal sorte que eventual superveniente absolvição do crime atrativo não tem o condão de afastar sua competência para o julgamento do crime conexo, em atenção ao art. 81 do Código de Processo Penal.

2. Recurso conhecido e provido.